Tribunal: TJMT
Processo: 1011489-60.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011489-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EVERSON JUNIOR COSTA BRITO - CPF: 017.919.521-27 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVERSON JUNIOR COSTA BRITO - CPF: 017.919.521-27 (RECORRIDO), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA.
FATURAS COM PAGAMENTOS
. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DA PARTE REQUERIDA.

I. CASO EM EXAME

O presente recurso trata de ação de indenização por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, na qual a parte autora alegou desconhecimento do débito e da relação jurídica que originou a negativação. A sentença de primeiro grau foi de procedência, acolhendo o pedido da parte autora, declarando a inexistência do débito e determinando a exclusão do nome da parte dos cadastros restritivos. No entanto, a parte requerida apresentou documentação comprobatória, incluindo histórico de faturas pagas, os quais não foram impugnados pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão discutida no recurso é a legitimidade da inscrição em cadastro de inadimplentes com base no débito alegado, considerando a prova documental apresentada pela parte requerida. A discussão envolve se a documentação apresentada é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, a origem do débito e a regularidade da negativação, ou se o desconhecimento do débito pela parte autora justifica o pedido de
majoração da
indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte requerida apresentou faturas e comprovantes de pagamento,

os quais demonstram de forma clara a existência de uma relação jurídica válida e a origem do débito que motivou a inscrição nos cadastros de inadimplentes. Esses documentos, não impugnados pela parte autora, afastam a tese de desconhecimento da dívida e legitimam a negativação realizada pela empresa. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a empresa prestadora de serviços tem o dever de comprovar a regularidade da cobrança, o que foi feito de maneira eficaz.

Ademais, a jurisprudência firmada nos tribunais superiores prevê que a inscrição em cadastro de inadimplentes, quando baseada em débito legítimo e devidamente comprovado, não constitui abuso de direito, sendo caracterizado o exercício regular de um direito. Assim, a sentença de primeiro grau, que havia julgado procedente o pedido da parte autora, deve ser reformada para julgar improcedente a ação, diante da comprovação da legitimidade do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
s
inominado
s
conhecido
s
e provido
da Requerida,
para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento: "O ônus de provar a inexistência da relação jurídica alegada cabe ao consumidor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a mera negativa da contratação quando a instituição financeira apresenta prova idônea da movimentação bancária compatível com a operação de crédito".

R E L A T Ó R I O

I-
RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

contra a sentença proferida, que julgou procedente o pedido formulado por
EVERSON JUNIOR COSTA BRITO
na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

A parte autora alegou que teve seu nome indevidamente inscrito nos cadastros de inadimplentes, pois jamais celebrou contrato com a instituição financeira recorrente. A sentença de primeiro grau declarou inexigível o débito, determinou a baixa da negativação e condenou o banco ao pagamento de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) a título de danos morais.

Inconformado,
a Requerida
interpõe o presente recurso, argumentando que houve efetiva contratação do cartão de crédito pela parte autora, mediante adesão. Sustenta que a negativação ocorreu em razão do não pagamento da dívida legítima, exercendo seu direito regularmente.

O Autor interpõe o presente recurso visando a majoração do valor fixado a título de dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Verifico que a parte Autora alega que desconhece o débito e nega a existência de vínculo com a parte Requerida, razão pela qual a cobrança e a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito são indevidas.

Houve sentença julgando procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débitos,
e condenado a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral.

Em contrapartida, a parte Requerida comprova a existência de relação jurídica entre as partes, com a juntada histórico de faturas
, com comprovante de pagamento
, cumprindo seu ônus probatório descrito no artigo 373, inciso II, do CPC, os quais, não foram impugnados.

In
casu
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela parte Requerida apto a ensejar a reparação por danos morais decorrente dos fatos, pois agiu no exercício regular do direito ao lançar os dados da parte Autora no cadastro de inadimplentes face ao inadimplemento das obrigações pactuadas.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO EDUCACIONAL. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO
LICITA
. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da autora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada do respectivo contrato com assinatura digital da contratante. Assim, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.

Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No
presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos.

Sentença Reformada.

(N.U 1014161-40.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022,
Publicado
no DJE 15/12/2022)

No mais, consoante dispõe a Súmula no 34, da Turma Recursal Única deste Estado, é admissível a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, que é o caso em análise.

Assim, diante da prova da contratação e da origem do débito, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inclusão do nome da parte Autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, diante do demonstrado inadimplemento.

Ainda, vale ressaltar que, nos termos da Súmulas no 359 do STJ: “
Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”
, não havendo responsabilidade da empresa fornecedora do serviço no que tange à notificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao interposto pela parte Requerida para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Consequentemente, resta prejudicada a análise de mérito do recurso interposto pela parte Autora.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenara parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025